Tribunal: TJDFT
Processo: 0744546-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744546-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENIL DIAS DA CRUZ RÉU ESPÓLIO DE: ANASTACIO NERY DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de arrolamento sumário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante sustenta que o espólio não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que o imóvel referido na decisão é a única fonte de renda do espólio, sendo o valor do seu aluguel utilizado para despesas básicas e para a sobrevivência familiar. Aduz que aufere renda líquida mensal de R$ 1.728,05. Alega que o valor das custas iniciais é de R$ 2.744,07, o que compromete a sua renda. Acrescenta que a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade. Narra que, mesmo havendo bens no acervo do espólio, o juiz deverá levar em consideração as condições do inventariante e demais herdeiros. Defende que o indeferimento viola o acesso à justiça. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, ao final, reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita opedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC).Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, o objeto do processo de origem trata de ação de arrolamento sumário, na qual o agravante figura como inventariante, envolvendo apenas eventuais direitos sobre um único imóvel, avaliado em R$ 250.000,00. Ademais, o inventariante aufere rendimentos líquidos mensais de R$ 1.767,11 (ID 248878555), valor inferior ao parâmetro da Resolução 140 da DPDF. Embora o referido imóvel esteja atualmente alugado pelo valor de R$ 950,00, conforme contrato de locação (ID 248878567, origem), tal quantia revela-se insuficiente para cobrir as custas processuais, especialmente quando considerada em conjunto com a remuneração percebida pelo inventariante, que depende desses valores para sua subsistência. De outra parte, o espólio não é parte processual autônoma para fins de aferição de hipossuficiência, devendo o benefício ser aferido com base na condição econômica do inventariante e seus herdeiros. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DOS BENS DO ESPÓLIO COMO CRITÉRIO EXCLUSIVO PARA AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo inventariante, com fundamento no valor estimado do único bem componente do espólio (R$ 250.000,00), superior ao limite de isenção estabelecido pela Lei Distrital no 6.466/2019. A decisão agravada autorizou o recolhimento das custas apenas ao final, antes da expedição dos alvarás, imputando o ônus aos bens inventariados. O agravante sustentou não possuir renda suficiente para suportar as despesas processuais, bem como que o valor venal do imóvel não indica, por si só, capacidade financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de inventário, a condição de hipossuficiência do inventariante pode ser presumida afastando-se exclusivamente com base no valor dos bens do espólio. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser aferido com base na condição econômica do inventariante e dos herdeiros, e não com fundamento exclusivo no valor dos bens que compõem o espólio, os quais apenas serão transferidos após a partilha. 4. O espólio não é parte processual autônoma para fins de aferição de hipossuficiência, sendo o inventariante e os herdeiros os verdadeiros legitimados à obtenção do benefício da gratuidade, nos termos dos arts. 615 a 617 e 626 do CPC. 5. Nos termos do art. 98 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, salvo se houver nos autos elementos concretos que a infirmem, o que não se verifica no caso, uma vez que não há provas nos autos sobre a renda do inventariante nem dos herdeiros. 6. A Lei Distrital no 6.466/2019 e o Ato Declaratório SUREC no 29/2021, que tratam de isenção tributária, não se aplicam como critério único e exclusivo para definir a capacidade financeira da parte para fins de concessão de gratuidade de justiça. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; 615 a 617; 626; 654 a 659. Lei Distrital no 6.466/2019, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817245, 0729286-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.02.2024, DJE 26.03.2024. (Acórdão 2045743, 0722054-73.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.)” Assim, os elementos do processo revelam circunstância que enquadrem a situação do agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal e concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g